Tribunal: TJSP
Processo: 1012514-75.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*Ação monitória - Transporte rodoviário de cargas – Sentença rejeitou os embargos monitórios constituindo o título executivo judicial - Ré reconhece ser devedora da autora de valores de transporte de carga, mas em valor inferior por cobrara-se percentual superior a 4,12% sobre os valores das cargas - Alegação de excesso de cobrança não produzida - Transportes de carga limitada a 4,12% a todos os

Ementa:
*Ação monitória - Transporte rodoviário de cargas – Sentença rejeitou os embargos monitórios constituindo o título executivo judicial - Ré reconhece ser devedora da autora de valores de transporte de carga, mas em valor inferior por cobrara-se percentual superior a 4,12% sobre os valores das cargas - Alegação de excesso de cobrança não produzida - Transportes de carga limitada a 4,12% a todos os fretes não produzida – Prova que incumbia à ré produzir (art. 373, II, do CPC) – Prova oral produzida esclarecendo que o valor do frete de transporte rodoviário não é fixo, sendo pactuado antes do transporte considerando o local, horário, peso e prazo da carga – Valores dos fretes indicados nos conhecimentos de transportes – Legitimidade do débito – Constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, CPC – Recurso negado.*